Tribunal: TJMT
Processo: 1016395-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016395-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), TADAYUKI TANAKA - CPF: 359.720.178-49 (AGRAVANTE), LUIS ELIAS DE SOUSA - CPF: 531.422.411-91 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – DESCUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES – MANTIDOS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA – INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito, vez que houve atraso no cumprimento do acordo, bem como não se pode atribuir a responsabilidade a terceiros, já que o agravante tinha ciência quando da celebração do acordo de que dependia dos demais proprietários para obter as declarações com reconhecimento de firma, de modo que poderia ter requerido o acordo em outros moldes. Portanto, celebrado o acordo na forma como está, cumpriria ao agravante a entrega na forma como acordado.

O risco de prejuízo irreparável não se configura, pois, somente alegada a insuficiência econômica devido a pandemia, sem comprovar a dificuldade financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020